Tribunal: STF
Processo: RE 107168
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO DEMITIDO POR ILICITO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE O CONSIDERA INCOMPROVADO E POR ISSO MANTEM SENTENÇA
DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APENAS PELA LETRA
'D', COM ALEGAÇÃO DE MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA 18 DO S.T.F.
DIVERGENCIA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.